Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-50.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001136-50.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SUPER SEMENTES GENETICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS LTDA - CNPJ: 06.955.550/0004-93 (RECORRENTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO), BRAGA REFORMA DE CARRETAS E SOLDA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.814.031/0001-99 (RECORRIDO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E REDE ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por pessoa jurídica, com condenação da parte ré ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de acidente com caminhão que causou a queda de poste e interrupção do fornecimento de energia elétrica por sete dias.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de perícia e audiência de instrução; (ii) saber se houve ausência de fundamentação da sentença por não enfrentamento dos argumentos da contestação; (iii) saber se há incompetência do Juizado Especial diante da alegada complexidade da causa; (iv) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para indenização por danos materiais e morais, especialmente quanto à possibilidade de pessoa jurídica ser indenizada por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o juízo pode indeferir a produção de prova desnecessária com base no art. 370, p.u., do CPC. O conjunto probatório foi suficiente para o julgamento.

4. A sentença é fundamentada e enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário rebater todos os argumentos apresentados pela parte.

5. A alegada complexidade da causa não restou demonstrada; a aferição da altura do caminhão e da rede elétrica poderia ser feita por prova documental.

6. A altura do caminhão (5,30m) excedia o limite legal de 4,40m estabelecido pela Resolução CONTRAN no 882/2021, configurando conduta ilícita.

7. Inexistência de prova robusta da alegada má instalação da rede elétrica; eventual irregularidade não afasta a responsabilidade da recorrente.

8. Danos materiais comprovados por meio de notas fiscais vinculadas aos reparos realizados, ainda que uma delas tenha sido emitida em nome de terceiro.

9. Ausência de comprovação de dano à honra objetiva da pessoa jurídica recorrida. A paralisação das atividades por sete dias não constitui, por si só, ofensa à imagem ou reputação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora, segundo a taxa legal, contados a partir do evento danoso (15/09/2023);

B) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora, segundo a taxa legal, contados da citação;

O processo teve origem em ação indenizatória proposta pela recorrida, que alegou ter sofrido prejuízos quando um caminhão da recorrente enroscou-se nos fios do poste de energia elétrica localizado em frente ao seu estabelecimento, derrubando-o e provocando incêndio nos terrenos vizinhos, o que resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente sete dias.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia e audiência de instrução; (ii) ausência de fundamentação por não enfrentamento dos argumentos expostos na contestação; e (iii) incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial. No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade civil e a culpa exclusiva da recorrida, sustentando que a rede elétrica estava instalada em altura inferior à exigida pela norma técnica ABNT NBR 15688. Alega, ainda, a ausência de comprovação dos danos materiais e morais, impugnando as notas fiscais apresentadas e o valor arbitrado a título de danos morais.

Das preliminares

Quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não merece acolhimento. O juiz é o destinatário das provas e pode, com base no princípio do livre convencimento motivado, indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, o conjunto probatório documental mostrou-se suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Ademais, o requerimento genérico da produção de prova sem a fundamentação da sua necessidade, não serve como fundamento para demonstrar o cerceamento de defesa.

No que tange à alegada ausência de fundamentação, também não assiste razão à recorrente. A sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Por fim, quanto à incompetência do Juizado Especial, a jurisprudência tem entendido que a complexidade da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais é aquela que exige perícia de alta complexidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da altura do veículo e da rede elétrica poderia ser feita por meio de prova documental, como de fato ocorreu, não havendo necessidade de perícia técnica complexa.

REJEITO
, portanto, todas as preliminares suscitadas.

O cerne da controvérsia reside em definir se a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos causados à recorrida em decorrência do acidente envolvendo seu caminhão e a rede elétrica que abastecia o estabelecimento comercial.

No caso em análise, restou incontroverso que o caminhão da recorrente enroscou-se na fiação elétrica, causando a queda do poste e a consequente interrupção do fornecimento de energia à empresa recorrida por aproximadamente sete dias.

A recorrente sustenta que seu veículo possuía altura dentro dos padrões permitidos (aproximadamente 5,30 metros) e que a rede elétrica estaria instalada em altura inferior à exigida pela norma técnica ABNT NBR 15688, que estabelece altura mínima de 5,50 metros para ruas e avenidas.

Ocorre que, conforme bem po
ntuado na sentença, a Resolução CONTRAN no 882/2021 estabelece que a altura máxima permitida para veículos de transporte de carga é de 4,40 metros. Portanto, ainda que se considere a alegação da recorrente de que seu veículo possuía altura de 5,30 metros, tal fato, por si só, já configura conduta ilícita, pois o veículo trafegava em desconformidade com os parâmetros legais.

Quanto à alegação de que a rede elétrica estaria instalada em altura inferior à exigida pela norma técnica, não há nos autos prova robusta nesse sentido. As fotografias juntadas pela recorrente não são conclusivas e não permitem aferir com precisão a altura da fiação. Ademais, mesmo que houvesse irregularidade na instalação da rede elétrica, tal fato poderia, no máximo, configurar culpa concorrente da concessionária de energia, mas não afastaria a responsabilidade da recorrente, que operava veículo em desacordo com as normas de trânsito.

Partindo dessas premissas, resta configurada a conduta ilícita e o nexo causal com os danos sofridos pela recorrida, passo à análise dos prejuízos alegados.

Quanto aos danos materiais, a recorrente questiona as notas fiscais apresentadas pela recorrida, alegando que uma delas foi emitida em nome de terceiro estranho à lide e a outra, um mês após o incidente, sem vinculação clara com os fatos narrados.

No tocante a nota fiscal constante no ID 138999491 foi emitida em nome de terceiro, não compromete sua validade como prova do prejuízo sofrido pela recorrida, uma vez que se trata de nota emitida para o proprietário da empresa autora e que restou demonstrado a sua vinculação ao dano.

Já a nota fiscal constante no ID 138999494, embora emitida um mês após o incidente também restou comprovado sua vinculação com os danos causados pelo acidente.

Logo, é inegável que a recorrida sofreu prejuízos materiais, tendo que arcar com os custos para o restabelecimento do serviço, razão pela qual entendo que o valor de R$ 7.850,00 fixado na sentença a título de danos materiais deve ser mantido.

No que tange aos danos morais, a sentença reconheceu sua ocorrência com base na paralisação das atividades da recorrida por aproximadamente sete dias, o que teria comprometido sua imagem e credibilidade no mercado.

É certo que, conforme a Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Contudo, para sua caracterização, é necessária a comprovação de efetivo abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, à sua reputação perante o mercado e terceiros.

No caso em análise, embora seja inegável que a recorrida sofreu transtornos em razão da interrupção de suas atividades por sete dias, não há nos autos elementos que comprovem efetivo abalo à sua reputação ou credibilidade no mercado. Não foram apresentadas provas de que clientes deixaram de contratar seus serviços em razão do ocorrido ou que sua imagem tenha sido prejudicada perante fornecedores ou consumidores.

Os transtornos sofridos pela recorrida, embora significativos, configuram danos de ordem material, já devidamente indenizados, não havendo comprovação de dano extrapatrimonial autônomo que justifique indenização por danos morais.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que meros dissabores, aborrecimentos ou transtornos, ainda que causem prejuízos materiais, não configuram, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.

Assim, entendo que deve ser afastada a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES RECORRENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por empresa consumidora em face da concessionária de energia elétrica, em razão de falhas reiteradas no fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária de energia pode ser responsabilizada por falha na prestação do serviço, em virtude de oscilações prolongadas de tensão;

(ii) saber se os prejuízos narrados pela autora configuram abalo à sua honra objetiva, a justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada nos autos a existência de interrupções e oscilações recorrentes no fornecimento de energia elétrica, por período significativo, reconhece-se a falha na prestação de serviço essencial, nos termos do CDC.

4. Inexistente, todavia, prova de repercussão externa dos transtornos sofridos, não sendo possível presumir o abalo à imagem institucional da pessoa jurídica. Ausente demonstração de perda de contratos, quebra de reputação ou publicidade negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da Energisa conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais. Apelação da TBDC prejudicada.

Tese de julgamento:

“1. Concessionária de serviço público responde civilmente por falhas prolongadas no fornecimento de energia elétrica, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

2
. O reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de abalo à sua honra objetiva, não bastando meros prejuízos internos ou operacionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; TJMT, Ap. Cív. 1010823-61.2018.8.11.0015, Rel. Des. Helena Ramos, j. 03/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2267828/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/10/2023.

(N.U 1005713-86.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da concessionária de energia elétrica para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral à pessoa jurídica, em caso de demora na ligação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático do recurso inominado com base no art. 932 do CPC; e (ii) saber se a pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral presumido (in re ipsa) em caso de demora na ligação de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado pelo relator quando a matéria controvertida estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou dos tribunais superiores, conforme autoriza o art. 932 do CPC.

4. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada quando os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

5. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que atua, não sendo aplicável a presunção de dano (in re ipsa).

6. No caso em análise, não há elementos que comprovem que a demora na ligação de energia elétrica tenha causado efetivo prejuízo à imagem, reputação ou credibilidade da empresa agravante no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado pelo relator quando a matéria controvertida estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou dos tribunais superiores. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo prejuízo à sua honra objetiva, consistindo na lesão à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, não sendo aplicável a presunção de dano (in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1025629-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025; TJMT, N.U 1001886-56.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024.

(N.U 1000707-56.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. JUNTADA DE LAUDO PELO PROMOVENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa. A empresa recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, exceto se comprovar fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

2. Hipótese em que o nexo causal ficou devidamente comprovado entre a queima do aparelho e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

3. Juntada de laudo técnico e orçamento realizado, os quais indicam a queima do objeto descrito e defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

4. Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

5. Sem razão a empresa recorrente que não realiza a inspeção no local após a solicitação e indefere o pedido apenas por não visualizar no sistema o ocorrido, logo, deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia em desconstituir o direito alegado pelo autor.

6. No ponto do dano material acerca de sua quantificação, ausente nas razões recursais a impugnação específica a respeito, limitando-se apenas ao argumento da não configuração, de modo que deve ser mantido no importe fixado, levando em consideração o orçamento apresentado.

7. Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), para viabilizar a indenização correspondente deve ela demonstrar a ocorrência de fatos lesivos à credibilidade e/ou imagem, o que não ocorreu na espécie.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.

(N.U 1014251-86.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
para afastar a condenação por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025